Tribunal: TJDFT
Processo: 0700933-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700933-57.2024.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, PAULO RICARDO SANTOS SOARES, RAIZA LORRANY ARAUJO SILVA APELADO: PAULO RICARDO SANTOS SOARES, RAIZA LORRANY ARAUJO SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DESPACHO Os Autores PAULO RICARDO SANTOS SOARES e RAIZA LORRANY ARAUJO SILVA postularam a concessão da gratuidade de justiça na Petição Inicial, sendo o pedido indeferido pela Sentença (ID. 74803458 - Pág. 2). Em sua Apelação, os Autores renovam o pleito sem, no entanto, apresentar novos elementos que justifiquem a alteração do entendimento exarado. Conforme o disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o benefício, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos. A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça na origem foi fundamentada na análise dos documentos bancários e contracheques apresentados pelos autores, os quais revelaram movimentações financeiras significativamente superiores à renda declarada, indicando capacidade econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência. Tal análise foi ratificada na réplica à contestação (ID. 74803475). Não havendo nos autos novos elementos que alterem o quadro fático e financeiro previamente analisado, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça aos Apelantes PAULO RICARDO SANTOS SOARES e RAIZA LORRANY ARAUJO SILVA. Concedo, contudo, o prazo de 5 (cinco) dias para que os Apelantes efetuem o recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos para ELABORAÇÃO DE VOTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital